Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS E LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em ausência de provas para a condenação quando o acervo probatório foi constituído pelo testemunho extrajudicial da mãe da vítima, laudo de exame de corpo de delito e testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante os quais comprovaram o cometimento do crime.
2. O depoimento do condutor do flagrante reveste-se de eficácia probatória, principalmente porque firme, coerente e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório, tornando-se apto a amparar a condenação, em especial porque as suas declarações acerca do cumprimento das suas atribuições como agente público gozam de presunção de veracidade.3. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido primeiramente pelo Juízo das Execuções.
4. Recurso desprovido.